Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-72.2021.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000281-72.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Transferência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), WALQUIRIA LOPES BRANDAO - CPF: 688.986.141-87 (AGRAVANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA - PEDIDO DE REMOÇÃO - MOTIVO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 51, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS - ATO DISCRICIONÁRIO - MOTIVAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO
– AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.

2.

In casu
, verifica-se a inexistência de laudo pericial oficial, bem como a ausência de comprovação da existência de vaga no Município de Chapada dos Guimarães.

3.

Não sendo demonstrado de plano o preenchimento dos requisitos autorizadores para remoção da servidora para a localidade pretendida, o ato sujeita-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo ser conferido o direito à remoção desde que cumpridos os demais requisitos necessários.

4.

Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo
300
do
Código de Processo Civil
, a decisão
a quo
deve ser mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021